Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-89.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009254-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), EDSON MAIA - CPF: 313.925.041-04 (AGRAVADO), BRUNA MANNRICH - CPF: 007.723.209-77 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários periciais em liquidação de sentença decorrente de ação revisional de contratos bancários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução do valor dos honorários periciais, à luz da alegada baixa complexidade do trabalho técnico e dos parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

III. Razões de decidir

A retratação parcial prejudica o recurso quanto ao valor inicialmente arbitrado.

A fixação dos honorários periciais observa a complexidade da perícia, a especialização técnica e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A perícia envolve revisão de cinco contratos bancários e elaboração de cálculos contábil-financeiros.

O valor de R$ 2.500,00 mostra-se compatível com o trabalho técnico exigido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os honorários periciais devem ser fixados com base nos critérios da Resolução CNJ nº 232/2016, considerando a complexidade, a responsabilidade técnica e as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da liquidação de sentença decorrente de ação revisional de contrato de empréstimo bancário proposta por Edson Maia, determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido conforme os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, nomeando perito judicial e fixando honorários periciais no valor de R$ 4.000,00, a serem suportados em partes iguais pelas partes.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo e desproporcional, sobretudo diante da baixa complexidade do trabalho técnico a ser realizado. Sustenta, ainda, que a fixação da verba pericial estaria em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina os honorários periciais em demandas envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça. Aduz que o juiz ao fixar os honorários ultrapassou o limite fixado na tabela, no valor de R$ 370,00, de modo que o valor deve ser efetivamente reduzido.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id.

351624382).

A juíza
a quo
prestou as informações informando o exercício de juízo de retratação parcial, ocasião em que os honorários periciais foram reduzidos de R$ 4.000,00 para R$2.500,00 (id.

352722356).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta.

A agravante reconheceu a retratação parcial realizada pelo Juízo de origem, requerendo o reconhecimento da perda parcial do objeto do recurso quanto ao valor inicialmente fixado em R$ 4.000,00, mas mantendo a pretensão de redução do valor remanescente de R$ 2.500,00, ainda considerado excessivo (id. 354766359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de liquidação de sentença decorrente de ação revisional de contratos de empréstimo bancário proposta por Edson Maia em desfavor de
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
, na qual foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do real valor devido, conforme os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

No regular curso do feito, a magistrada singular nomeou perito judicial e fixou os honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados pelas partes na proporção de 50% para cada litigante, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora (id. 22267676 – autos de origem).

Irresignada, a agravante CREFISA S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo e desproporcional à complexidade da perícia contábil a ser realizada.

Alega que a prova técnica determinada consiste em simples revisão de cálculos bancários, sem elevado grau de complexidade, razão pela qual o arbitramento realizado pelo Juízo de origem afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros previstos na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta, ainda, que eventual pagamento indevido da verba pericial poderá lhe ocasionar prejuízo irreversível, diante da concessão da gratuidade da justiça à parte adversa.

Após a interposição do recurso, a magistrada de origem exerceu juízo de retratação parcial, reduzindo os honorários periciais para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em seguida, a agravante manifestou-se nos autos reconhecendo a perda parcial do objeto do recurso quanto ao valor inicialmente arbitrado de R$ 4.000,00, mantendo, contudo, a insurgência em relação ao valor remanescente de R$ 2.500,00, ainda considerado excessivo.

Ao final, requer o provimento do recurso para redução dos honorários periciais a patamar que entenda compatível com a complexidade da prova técnica a ser produzida.

Pois bem. Inicialmente, registro que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Outrossim, considerando o juízo de retratação parcial exercido pela magistrada singular, resta prejudicado o recurso quanto ao arbitramento originário de R$ 4.000,00, subsistindo o interesse recursal apenas em relação ao valor remanescente fixado em R$ 2.500,00.

Dito isso, é cediço que a
fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3º do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo, de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2º, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu
, a perícia possui por objeto a apuração do real saldo devedor decorrente da revisão de cinco contratos bancários, mediante observância dos parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, especialmente quanto à limitação dos juros remuneratórios e restituição de valores eventualmente pagos a maior.

Trata-se, portanto, de atividade que demanda conhecimento técnico especializado na área contábil-financeira, envolvendo análise contratual, evolução do débito, incidência de encargos e elaboração de cálculos retroativos, circunstâncias que justificam remuneração compatível com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido
pelo perito nomeado.

À vista disso, ao contrário do que sustenta a agravante, o valor remanescente arbitrado em R$ 2.500,00 não se mostra desarrazoado ou desproporcional, sobretudo após a redução promovida pelo próprio Juízo singular em sede de retratação.

Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, veja:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo
”
. (RAI n.

1004630-70.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09.06.21 - negritei e grifei).

No mesmo sentido, julgado desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução
”
(RAI n.

1025611-86.2022.8.11.0000, 4ª Câmara Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23- negritei e grifei).

Ademais, os valores previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ possuem caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado quando demonstrada a compatibilidade da verba fixada com a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026